Tribunal: TCU
Processo: 023.257/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 574/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de processo relativo ao ato de concessão de aposentadoria de Carlos Antonio da Silva emitido pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária e submetido a este Tribunal para fins de registro em 13/4/2020. Considerando que, no ato enfocado nestes autos, as análises empreendidas revelam a irregularidade caracterizada pela percepção da rubrica Adicional por Tempo de Serviço (ATS) em percentual maior do que o devido; Considerando que, conforme o tempo de serviço público até 8/3/1999, informado no mapa de tempo de serviço, o ex-servidor só obteve direito a 14% a título de anuênio, mas recebe 16% da citada vantagem; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos; Considerando a presunção de boa-fé do interessado; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 17, inciso III; 143, inciso II e 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de aposentadoria em favor de Carlos Antonio da Silva; dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o Enunciado no 106 da Súmula de Jurisprudência deste Tribunal; e expedir os comandos discriminados no item 1.7. a seguir: 1. Processo TC- Processo 023.257/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessado: Carlos Antonio da Silva (XXX.374.731-XX). 1.2. Unidade Jurisdicionada: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, que: 1.7.1. faça cessar, no prazo de quinze dias contados da ciência, os pagamentos decorrentes das parcelas ora impugnadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno/TCU; 1.7.2. corrija, na forma da lei, o percentual considerado atualmente para o cálculo do adicional de tempo de serviço constante da estrutura remuneratória do interessado, retificando-o para a proporção correta de 14%, no prazo 15 (quinze) dias, contados a partir da ciência desta deliberação; 1.7.3. emita novo ato de concessão de aposentadoria em benefício do interessado, livre da irregularidade apontada, disponibilizando-o a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, nos termos e prazos fixados na IN-TCU 78/2018; 1.7.4. dê ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação desta decisão, de seu inteiro teor ao interessado e o alerte de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventual recurso junto ao TCU não o eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente, caso o recurso não seja provido; 1.7.5. no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, nos termos do art. 21, inciso I, da IN-TCU 78/2018, disponibilize a este Tribunal, por meio do Sistema e-Pessoal, o comprovante de notificação; 1.8. dar ciência desta deliberação ao órgão de origem